Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-40.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 483, III, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE INTERESSADA. SÚMULA 240/STJ. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para que se verifique o abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a sua extinção; bem como, a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, CPC).
2. Nos termos da súmula 240 do STJ, tendo sido aperfeiçoada a relação processual, a extinção do feito por abandono depende do requerimento da parte ré. Precedentes.
3. Recurso provido. Sentença cassada.